Tribunal: TJSP
Processo: 0012059-34.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Decisão que defere progressão ao semiaberto e nega pedido de livramento condicional - Agravante condenado por tráfico e roubo majorado, que ostenta faltas disciplinares de natureza grave e ainda tem pena substanciosa por cumprir - Exame, ademais, desfavorável à liberdade plena - Recurso desprovido.